Tribunal: CARF
Processo: 13931.000125/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000125/2010-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.754 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA/PR
Interessado
METALURGICA SCHIFFER SA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/08/2005
INEXATIDÃO
MATERIAL.
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACOLHIMENTO.
São cabíveis embargos inominados para correção de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, inclusive quando o acórdão embargado aprecia
matéria que não integra o escopo da lide administrativa, consoante art. 66 do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os Embargos
Inominados para sanar o vicio apontado, com efeitos infringentes, para, consequentemente, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Os autos envolvem Embargos Inominados opostos pelo Delegado da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, sob o fundamento erro material/lapso manifesto, em face do
Acórdão no 3301-009.397, Sessão de 14/12/2014 [sic], de relatoria do ilustre Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Júnior, oriundo desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000125/2010-51
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.754 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000125/2010-51

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, trechos da
Informação Fiscal prestada pela Equipe de Contencioso Administrativo 1 (ECOA 1) datada de
18/06/2021, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de processo administrativo referente a Auto de Infração de IPI dos
períodos de apuração 03 a 08/2005, lançados contra o estabelecimento matriz, em
razão de glosa de crédito sobre a energia elétrica consumida, glosa de crédito em
relação à alíquota aplicada sobre as bases de cálculo dos créditos de IPI e glosa de
crédito correspondente à correção monetária dos créditos de IPI.
2. Esse lançamento de ofício é um desdobramento da decisão manifestada no
Despacho Decisório no 31/2010 (fls. 0007-017), no processo administrativo
10940.000251/00-29 (fls. 600-610 desse processo), que trata de análise e
acompanhamento do Mandado de Segurança 2000.70.09.000631-0 da Justiça Federal
de Ponta Grossa/PR.
3. Em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, por meio do
referido Despacho Decisório foram glosados, para a matriz e a filial 0003, o crédito
apurado sobre a energia elétrica consumida (item 1.1.2), o crédito apurado em relação
à alíquota aplicada sobre as bases de cálculo dos créditos de IPI (item 1.1.3) e o
crédito correspondente à correção monetária dos créditos de IPI (item 1.1.4). E
também foram glosados, apenas para a filial 003, o crédito apurado na compra de gás
e oxigênio (item 1.2.1). A planilha com a glosa de créditos na aquisição de gás e
oxigênio encontra-se junto às folhas 428-473 do processo administrativo
10940.000251/000-29. E o documento de folha 342 do mesmo processo
administrativo, apresentado pela interessada, esclarece que o gás e o oxigênio eram
utilizados pela filial 0003 no processo de solda do produto final fabricado pela
empresa.
4.
Cientificada
da
autuação,
a
interessada
apresentou
impugnação
administrativa, que foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP.
5. Por meio do Acórdão no 14-42.320 – 2a Turma da DRJ/RPO, o órgão
colegiado julgou a impugnação improcedente (fls. 226-229).
6. Em seguida, após a apresentação de Recurso Voluntário, a 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), no Acórdão no 3301-009.397 (fls. 256-268), deu parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter a glosa de créditos apurados sobre a aquisição de
oxigênio utilizado no processo produtivo para soldar os produtos fabricados,
aplicando-se para o crédito a alíquota do produto industrializado a que ser der futura
saída.
7. Após a ciência, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial contra a reversão da glosa de créditos apurados sobre a aquisição de oxigênio
(fls. 270-277). O Recurso Especial fazendário foi admitido, conforme Despacho de fls.
295-298.
8. A interessada apresentou Recurso Especial contra a manutenção da glosa de
crédito sobre a energia elétrica utilizada no processo produtivo (fls. 301-305).
Conforme despacho de fls. 367-370, esse Recurso Especial teve o seguimento negado.
9. O despacho de folhas 367-370 encontra-se pendente de ciência à interessada.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.754 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000125/2010-51

Objetivando dar ciência à Contribuinte do Despacho que negou seguimento ao seu
Recurso Especial, os autos foram encaminhados à Unidade Preparadora, por meio do Despacho
de Encaminhamento datado de 14/06/2021.
Entretanto, na Unidade Preparadora, em atividade de execução das decisões
administrativas, a Equipe Regional de Contencioso Administrativo 1 (ECOA 1) demonstrou, por
meio da Informação Fiscal datada de 18/06/2021, a dificuldade de seu cumprimento em relação
aos créditos tributários lançados e propôs ao titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR a interposição de Embargos Inominados, nos seguintes termos:
[...]
10. Sendo assim, considerando que o presente processo trata apenas dos débitos
de IPI do estabelecimento matriz, considerando que por meio do Despacho Decisório
no 31/2010, em relação ao estabelecimento matriz foram glosados apenas o crédito
apurado sobre a energia elétrica consumida (item 1.1.2), o crédito apurado em relação
à alíquota aplicada sobre as bases de cálculo dos créditos de IPI (item 1.1.3) e o
crédito correspondente à correção monetária dos créditos de IPI (item 1.1.4) e, ainda,
considerando que no acórdão de recurso voluntário foi revertida a glosa de créditos
apurados sobre a aquisição de oxigênio utilizado no processo produtivo para soldar os
produtos fabricados, solicito que seja avaliada pelo titular da Delegacia da Receita
Federal em Curitiba/PR a possibilidade de apresentação de embargos previstos no art.
66 do Regimento Interno do CARF tendo em vista a ocorrência de erro material no
acórdão de recurso voluntário.
Em 21/06/2021, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
apresentou os Embargos Inominados, que foram admitidos por Despacho datado de 09/09/2021.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator original não mais a compõe.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos Inominados preenchem os requisitos de admissibilidade. Portanto,
devem ser conhecidos.
II
MÉRITO
II.1
Inexatidão Material
Em síntese, a Embargante sustenta que o Acórdão no 3301-009.397 padece de
vício (erro material), pois não poderia ter revertido a glosa de créditos correspondentes à
aquisição de oxigênio utilizado no processo produtivo para soldar os produtos fabricados, já que
esses créditos foram apropriados pela filial e, portanto, não dizem respeito ao Auto de Infração
ora em discussão.
Aprecio.
Como bem frisado no Despacho de Admissibilidade dos Embargos, às fls. 02-05,
encontra-se o Termo de Início de Fiscalização no 072/2010, intimando “o contribuinte acima
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.754 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000125/2010-51

identificado” a tomar ciência das diferenças de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
apurados no processo no 10940.000251/2000-29, que serão objeto de lançamento ex officio. O
“contribuinte acima identificado” é o de CNPJ no 80.220.890/0001-86, ou seja, o
estabelecimento matriz.
À fl. 152, encontra-se o Termo de Verificação Fiscal no 149/2010, em que foi
elaborado um quadro demonstrativo das diferenças que serão objeto “de lançamento de ofício
mediante Auto de Infração em Anexo”. Às fls. 153-161, encontra-se o Auto de Infração. Deles,
foi dado ciência ao mesmo contribuinte, de CNPJ no 80.220.890/0001-86, conforme Aviso de
Recebimento à fl. 162.
As diferenças lançadas decorrem da decisão manifestada no Despacho Decisório
no 31/2010, às fls. 07-17, no Processo Administrativo no 10940.000251/00-29, que trata de
análise e acompanhamento do Mandado de Segurança 2000.70.09.000631-0/PR
No referido Despacho Decisório, percebe-se a apuração de diferenças de IPI a
lançar de 02 (dois) estabelecimentos da Contribuinte, matriz (CNPJ 80.220.890/0001-86) e filial
(CNPJ 80.220.890/0003-48) 1.
Para ambos estabelecimentos (matriz e filial), os valores lançados envolvem
débitos descontados na própria contabilidade da Contribuinte para os quais o crédito apurado
com base em decisão judicial foi insuficiente.
Na apuração do crédito, a Fiscalização realizou as seguintes operações, consoante
o mencionado Despacho Decisório:
a) Foram excluídos os insumos utilizados na fabricação de produto final cuja
alíquota do IPI seja zero ou não existente;
b) Foram excluídas as entradas de GÁS e OXIGÊNIO (filial)
c) Sobre o valor dos insumos restantes, foi aplicada a alíquota do IPI indicada
para o produto final;
d) Foi excluída a correção monetária;
e) Foram somados os saldos resultantes da operação indicada no item "c".
f) O crédito apurado foi de R$ 28.567,52 (matriz) e R$ 227.339,77 (filial).
Diante de tais informações, fácil concluir que a glosa fiscal de crédito apurado
sobre valores referentes à entrada de gás e oxigênio se deu unicamente em relação ao
estabelecimento filial (CNPJ 80.220.890/0003-48).
E tal situação é mais nítida quando se observa a estruturação do Despacho
Decisório em questão, em que a Fiscalização apresenta dois tópicos: i) um intitulado “1.1
ANÁLISE COMUM MATRIZ E FILIAL”, no qual expõe a glosa de energia elétrica, glosa de
crédito sobre os insumos aplicados em produto final cuja alíquota do IPI foi zero ou inexistente,
glosa de correção monetária do crédito apurado pela Contribuinte; e outro intitulado “1.2
ANÁLISE ESPECÍFICA DA FILIAL”, no qual expõe apenas a glosa de créditos sobre
aquisições de gás e oxigênio.

1 O Processo Administrativo Fiscal relacionado à filial é o de no 13931.000126/2010-03, conforme Acórdão no
3401-005.037, Sessão de 23/05/2018, oriundo da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, acostado às fls. 278-290.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.754 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000125/2010-51

Assim, tendo em vista que não houve glosa de crédito de IPI sobre compra de gás
e oxigênio para o estabelecimento matriz, sujeito passivo de lançamento fiscal ora em análise,
inexiste lide administrativa relacionada a tal matéria neste Processo Administrativo Fiscal.
Portanto, o acórdão embargado padece de vício material quanto ao provimento
para “reverter as glosas de créditos apurados sobre a aquisição de oxigênio utilizado no processo
produtivo para soldar os produtos fabricados, aplicando-se para o crédito a alíquota do produto
industrializado a que se der futura saída”.
E, sendo a reversão da glosa de créditos apurados sobre a aquisição de oxigênio a
única parte provida pelo acórdão embargado, devem ser acolhidos os presentes Embargos
Inominados para sanar o vício apontando (erro material), com efeitos infringentes, para negar
provimento ao Recurso Voluntário.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos Inominados para sanar o vicio
apontado, com efeitos infringentes, para, consequentemente, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 389
DF CARF MF
Original